Tribunal: TJPA
Processo: 0821187-59.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821187-59.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO FORMAL DO RÉU ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha requer a intimação formal do réu acerca das medidas protetivas deferidas, sendo esta uma condição
sine qua non
para a consumação do delito doloso. No caso concreto, não restou comprovado nos autos a ocorrência da devida intimação formal do réu quanto à sentença definitiva e final manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, de modo que a ausência de prova inequívoca da intimação impede a imputação do delito, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que
absolveu
o réu MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
(descumprimento de medida protetiva de urgência), pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que no dia 21.11.2020, por volta de 14h30, o réu teria descumprido medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira, a vítima G. D. N. M. M., no processo nº 000008157.2020.8.14.5150. No dia dos fatos, o réu parou em frente à residência da vítima e, avistando um carro estacionado na garagem, que seria do vizinho, começou a fazer escândalo na porta. Assim, o acusado entrou em contato com o pai da vítima e proferiu as textuais: “
Eu sei que o carro e do macho dela, e se ela não retirar o carro em cinco minutos eu vou tacar fogo e arrebentar com a traseira do carro
”. Em sede policial, o réu disse que, mesmo sabendo que a vítima não estaria no local no momento dos fatos, confessou ter telefonado para o ex-sogro a fim de tentar falar com o filho, no entanto, já estaria ciente das medidas protetivas, e do fato de não poder entrar em contato nenhum membro da família de Gorete.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, alegando restar suficientemente provado que o réu fora intimado e tinha ciência da sentença que julgou procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, mantendo as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

O ponto crucial da discussão é a ausência ou não de intimação pessoal do réu acerca das medidas protetivas deferidas.

É cediço que o crime de descumprimento de medidas protetivas é doloso, e a intimação formal é condição
sine qua non
para a configuração do delito.
Sem a comprovação da intimação, não há como imputar ao réu a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha
.

No caso concreto, vê-se que na data de 21.11.2020, por volta de 14h30, o réu teria descumprido medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira, a vítima G. D. N. M. M., no processo nº 000008157.2020.8.14.5150.

Consta, do inquérito policial, cópia da referida sentença de manutenção de medidas protetivas impostas no processo nº 000008157.2020.8.14.5150 (ID 17730217 – Pág. 9), datada de 21.05.2020, através da qual o magistrado assim se manifesta:

“Vistos, etc.

Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e requerida(s) por G. D. N. M. M., vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA, também qualificado nos autos.

Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima.

Citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia.

Assim, decreto à revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC).

Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, que as medidas protetivas devem ser mantidas.

Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua necessidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Belém (Pa), 21 de maio de 2020 (...)”

Em sede policial, o réu negou ter descumprido medidas protetivas de urgências decretadas em favor da vítima.

Já em Juízo, a vítima corroborou sua afirmação feita em sede policial de que ele tinha conhecimento das medidas protetivas anteriormente decretadas, tendo descumprido-as por mais de uma vez, sendo que ela não chegou a registrar ocorrência acerca do primeiro descumprimento.

Não consta, das mídias existentes no PJE, que o réu tenha sido ouvido na fase judicial.

Não foram juntados, a estes autos, documentos relativos ao processo nº 000008157.2020.8.14.5150, a não ser a sentença final de manutenção das medidas protetivas de urgência (acima transcrita). Não foi juntado, sequer, o termo de ciência das medidas protetivas, a fim de se saber quais foram as medidas determinadas em favor da vítima.

Este documento, o qual indica que o réu
“foi citado e não apresentou contestação”
não é suficiente, a meu ver, para comprovar a intimação sobre a sentença definitiva e final de manutenção de medidas protetivas
. No máximo, indicaria a
ciência acerca do deferimento cautelar daquelas medidas
, aquele feito ainda em sede policial, logo que a vítima as solicita à autoridade policial.

Ocorre que tal ciência não se afigura suficiente para a configuração do crime em tela, até porque, o juiz, a quando da sentença final e definitiva, poderia ter revogado tais medidas, em vez de mantê-las, assim como poderia ter estipulado prazo que já houvesse expirado por ocasião do dia de seu suposto descumprimento.

A prova efetiva da intimação das medidas protetivas é questão técnica, elemento essencial para a configuração formal do crime. É imprescindível que o acusado tenha sido intimado da decisão das medidas protetivas e isso deve estar provado nos autos, seja pela juntada dos documentos ou pela certidão da Secretaria neste sentido.

No caso em testilha, como visto,
o
dominus litis
não comprovou a efetiva intimação do réu quanto ao deferimento das medidas protetivas
. Não há, no bojo processual, nenhuma prova de que o réu tenha sido intimado das medidas protetivas. Para a procedência deste tipo de acusação, é imperiosa a prova de que o réu tenha sido intimado das medidas. A mera alegação ou a declaração do réu de que foi intimado, sem a efetiva comprovação do ato intimatório, não pode dar ensejo a um decreto condenatório.

Portanto,
não é possível presumir que, à época do crime, o apelante tivesse conhecimento da vigência das medidas protetivas, tendo como fundamento, exclusivamente, o fato de ter sido citado acerca do deferimento cautelar das supramencionadas medidas
, deferidas ainda em sede policial.

Assim, existindo dúvida razoável acerca da intimação inequívoca do apelante em relação à vigência das medidas protetivas concedidas nos autos nº 000008157.2020.8.14.5150, não pode haver condenação. Logo, quanto a tal fato a absolvição do apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DA CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CIÊNCIA DO APELANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça confirmado pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios, incluindo a confissão do réu, não se havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, inexistência do fato ou insuficiência de provas. 2. Existindo dúvida razoável acerca do conhecimento do apelante em relação à vigência das medidas protetivas de urgência, considerando-se a inexistência de intimação formal, não pode haver condenação por força do in dubio pro reo, devendo o apelante ser absolvido da imputação de prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1375906, 07001207420218070008, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 10/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – CONTRA O PARECER, RECURSO PROVIDO. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não possui a modalidade culposa, havendo necessidade, portanto, de prova do elemento subjetivo para a sua consumação. A despeito da possibilidade de intimação do réu por edital, a ausência de cientificação pessoal, somada ao não escoamento do prazo estabelecido para a intimação ficta, redundam em dúvidas quanto à efetivação da sua intimação e, por consequência, conduzem à inevitável absolvição por falta de provas. Contra o parecer. Recurso provido.
(TJMS. Apelação Criminal n. 0000837-12.2020.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 24/11/2021, p: 01/12/2021)

Verifica-se, assim, que
não há, nos presentes autos, comprovação de que o apelado tenha sido intimado formalmente sobre as medidas protetivas
.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024